Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: MGM ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME DESPACHO Tendo em vista que somente a parte apelada se manifestou acerca do retorno dos autos à origem, e a fim de oportunizar a ciência da decisão proferida pelo STJ, intime-se o apelante para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator